Tribunal: TJDFT
Processo: 0001728-54.2017.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ E MAUS TRATOS. RECURSO DO M. P.. DOLO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os crimes de abandono de incapaz e de maus tratos são de perigo concreto, de sorte que se consumam com a efetiva exposição do incapaz ao perigo de violação da integridade física.

2. O conjunto probatório não é suficiente a fundamentar um decreto condenatório, afigurando-se consentânea, na hipótese dos autos, a absolvição dos acusados.

3. Recurso conhecido e desprovido.